Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-35.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURAS EM ATRASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO EM RESOLUÇÃO REGULAMENTAR E CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO INPC. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de faturas em atraso referentes ao fornecimento de água e esgotamento sanitário, condenando a consumidora ao pagamento da soma encontrada, acrescida “de multa, juros de 1% ao mês e correção pela SELIC, desde o vencimento até o efetivo pagamento.” A apelante pleiteia a aplicação do INPC como índice de correção monetária, conforme previsão da Resolução 14/2011 da ADASA, e a exclusão da SELIC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual índice de correção monetária deve ser aplicado às faturas em atraso de fornecimento de água e esgotamento sanitário.
III. Razões de decidir
3. A relação entre concessionária de serviço público de água e esgoto e seus usuários tem natureza contratual e deve observar as normas regulamentares e os contratos de adesão vigentes.

4. A correção monetária sobre faturas em atraso de fornecimento de água e esgoto deve seguir o índice estabelecido na Resolução ADASA no 14/2011 e no contrato de adesão.

5. A taxa SELIC, quando aplicável, não pode vir cumulada com juros moratórios de 1%, sob pena de bis in idem.

IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo da CAESB.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 44; Resolução ADASA no 14/2011, arts. 79 e 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.949.412/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1290208, 0700759-33.2019.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 07.10.2020, DJe 28.10.2020.